Tribunal: STF
Processo: SL 1630
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Cautelar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. Legislação tributária municipal. IPTU. Planta de Valores Genéricos (PVG). Alegada transgressão à vedação constitucional ao confisco (CF, art. 150, IV). Declaração de inconstitucionalidade. Pedido de suspensão dos efeitos do acórdão. Ausência de plausibilidade jurídica. Análise aprofundada da legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se o requerente contra a decretação de inconstitucionalidade da legislação municipal que atualizou a Planta de Valores Genéricos (PGV) utilizada pelo Município de Cuiabá para calcular a base de incidência do IPTU.



    3. Consolidou-se nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, de modo a estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente (SL 1.557-MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.02.2023).



    4. Controvérsia posta insuscetível de apreciação na via estreita da contracautela, tendo em vista que a análise quanto à alegada exorbitância dos valores estipulados na Planta de Valores Genéricos (PVG) municipal pressupõe análise aprofundada em torno de critérios técnicos de avaliação financeira dos imóveis, apuração das variações inflacionárias no período, entre outras informações concretas e específicas sujeitas a comprovação mediante contraditório.



    5. Suspensão denegada.